Tribunal: STF
Processo: ARE 1331408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 54):



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). SOMA TOTAL DAS PENAS DOS CRIMES DA MESMA NATUREZA.



    1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis a ele, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.



    2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.



    3. Recurso de agravo provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 82-86).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que resta “configurada a ilegalidade em permitir que os efeitos da reincidência alcancem a execução da pena de crime praticado quando o réu era primário” (eDOC 1, p. 111), o que estaria a violar o princípio da individualização da pena, disposto no art. 5º, XLVI, da CF/88. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. (eDOC 1, p. 128/129)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Corte, cujo entendimento firmou-se no sentido de que os efeitos da reincidência, uma vez unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções, recairão sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime. 



    Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 177123-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984).



    3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 157209-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.12.2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente